Tribunal: STF
Processo: AI 612687
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Nulidade de contrato de trabalho celebrado com Administração Pública. Efeitos. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade do contrato de trabalho celebrado com entidade da Administração Pública, sem a prévia realização de concurso público, não gera efeitos trabalhistas, sendo devido ao trabalhador, apenas, o saldo de salário dos dias efetivamente trabalhados. 




3. Agravo regimental não provido.